Tribunal: TJMT
Processo: 1025832-35.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025832-35.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JACIRA LUCIMAR DE SOUZA - CPF: 007.242.961-58 (AGRAVANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1025832-35.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: JACIRA LUCIMAR DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDULTO – DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022 – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DA CONCESSÃO DA BENESSE – IMPOSSIBILIDADE – PRÁTICA DE TRÁFICO PRIVILEGIADO – APLICAÇÃO DO REDUTOR RELATIVO AO § 4° DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS QUE RESULTA EM PENA MÁXIMA ABSTRATA DE 12 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 5° DO DECRETO PRESIDENCIAL – RECURSO NÃO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

“A pena máxima da figura privilegiada do delito de tráfico de drogas extrapola o requisito objetivo estabelecido pelo art. 5º do Decreto nº 11.302/22, que exige que a pena privativa de liberdade máxima em abstrato cominada não seja superior a 05 (cinco) anos”
(N.U 1009944-26.2023.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1025832-35.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: JACIRA LUCIMAR DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução interposto por Jacira Lucimar de Souza, em face da decisão proferida pelo juízo 1° Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos de executivo de pena nº 2000007-94.2022.8.11.0004, indeferiu o pleito de indulto com base no Decreto Presidencial n. 11.302/2002 (id. 188402189 – fls. 09/10).

Inconformado, a agravante, assistido pela Defensoria Pública, pugnou pela concessão do indulto natalino previsto no Decreto nº 11.302/2022
,
em relação à única condenação que ostenta pelo crime tipificado no art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06, alegando em síntese, que a Agravante cumpriu os requisitos necessários para a concessão da benesse.

Assim, pleiteia que o recurso
“Seja CONHECIDO e PROVIDO o presente recurso, com a reforma da decisão recorrida (ref. 30.1), concedendo o indulto à Agravante, com a consequente extinção de sua punibilidade, em consonância com o decidido pelo STJ;”

Por fim,
“para fim de interposição de recursos à superior instância, PREQUESTIONAM-SE os seguintes dispositivos legais: artigos 69 e 60, ambos do Código Penal, artigo 14, caput, da Lei 10.826/03, Art. 33, caput, da Lei 11.343/06, artigos 5º, LVII e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, artigos 5º, 7º e 11º do Decreto nº 11.302/2022.”
(Sic – id. 188402189 – fls. 14/20).

As contrarrazões foram pelo não provimento do recurso interposto e consequente manutenção da decisão proferida pelo juízo
a quo
(id. 188402190 – fls. 13/15).

O parecer foi pelo provimento do agravo em execução (id. 196618683).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1025832-35.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: JACIRA LUCIMAR DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Jacira Lucimar de Souza foi condenado como incurso no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa (id. 188402166 – fls. 04/05).

O pleito foi indeferido pelo juízo
a quo
, nos seguintes termos:

“Quanto ao pleito defensivo, verifico que este não deve ser acolhido, uma vez que a exceção prevista no art. 7º, inc. VI do Decreto Presidencial n. 11.302/2022, refere-se a concessão do benefício para outros ilícitos não impeditivos, sendo que o crime previsto no art. 33 § 4º da lei n.º 11.343/06 não obsta a concessão do indulto para ilícitos que integrem o mesmo executivo de pena desde que preenchidos os requisitos legais, neste sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, §4.º, DA LEI N.º 11.343/06 - DECISÃO QUE INDEFERIU A CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO, COM FULCRO NO DECRETO N.º 11.302/2022 – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ALMEJADA A CONCESSÃO DA BENESSE, SOB O VIÉS DE QUE O TRÁFICO DE DROGAS ‘ PRIVILEGIADO’ É ABRANGIDO PELO ATO NORMATIVO, SEM QUALQUER LIMITAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS NORMAS DO DECRETO – EXCEÇÃO DO ART. 7.º, INC. VI QUE NÃO AFASTA O REQUISITO OBJETIVO DO ART. 5.º - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE MÁXIMA EM ABSTRATO QUE ULTRAPASSA CINCO ANOS - AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E DESPROVIDO. –

Da interpretação sistemática do Decreto n.º 11.302/2022, conclui-se que a exceção do tráfico de drogas ‘privilegiado’ no rol do art. 7.º, que elenca os delitos não passíveis de concessão do indulto natalino, é tão somente para prever expressamente que aquele crime não obsta o benefício para os ilícitos não impeditivos, quando constarem no mesmo processo executivo de pena.

- Logo, a exceção prevista no inciso VI do art. 7.º do Decreto n.º 11.302/ 2022 não implica no afastamento do requisito objetivo estabelecido no art. 5.º, que exige a condenação por crime cujo preceito secundário preveja pena privativa de liberdade máxima de até cinco anos.

- Por conseguinte, considerando a sanção máxima prevista no caput do art. 33 da Lei n.º 11.343/06 [15 anos] e a mínima fração da redutora do §4.º [1/6], alcança-se a pena de 12 anos e 06 meses de reclusão, que, por ser superior a cinco anos, impede a concessão do indulto aos condenados pelo crime de tráfico de drogas ‘privilegiado’.

Agravo em execução conhecido e desprovido. (N.U 1009073-93.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/06/2023, publicado no DJE 03/07/2023).

Dessa forma, como trata-se de crime impeditivo previsto no art. 33 §4º, da lei n.º 11.343 /06, indefiro a pretensão defensiva.
(Sic – id. 188402189 – fls. 09/10).

Com efeito, no rol dos crimes impeditivos descritos no art. 7° da referida norma há ressalva expressa em relação ao tráfico privilegiado, em seu inciso VI, que dispõe:

“Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no §4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343 de 23 de agosto de 2006”

Todavia, a concessão do indulto ao crime de tráfico privilegiado encontra óbice no limite previsto no art. 5° do decreto, na medida em que proíbe a concessão do indulto aos crimes cuja pena máxima em abstrato seja superior a cinco anos,
in verbis
:

“será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”

Assim, aplicando-se o menor redutor (um sexto) à pena máxima em abstrato para o crime de tráfico privilegiado, resulta em montante superior a cinco anos.

Logo, considerando que o preceito secundário do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 prevê a pena máxima de 15 (quinze) anos para o delito de tráfico de drogas, com a aplicação do patamar de 1/6 da redução relativa ao § 4°, a pena máxima abstratamente cominada para o tráfico privilegiado alcançaria 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, patamar bem acima do estabelecido no decreto presidencial.

Nesse sentido, trago recente julgado de minha relatoria, julgado em 12/12/2023:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDULTO – DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022 – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DA CONCESSÃO DA BENESSE – IMPOSSIBILIDADE – PRÁTICA DE TRÁFICO PRIVILEGIADO – APLICAÇÃO DO REDUTOR RELATIVO AO § 4° DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS QUE RESULTA EM PENA MÁXIMA ABSTRATA DE 12 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 5° DO DECRETO PRESIDENCIAL – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

“A pena máxima da figura privilegiada do delito de tráfico de drogas extrapola o requisito objetivo estabelecido pelo art. 5º do Decreto nº 11.302/22, que exige que a pena privativa de liberdade máxima em abstrato cominada não seja superior a 05 (cinco) anos” (N.U 1009944-26.2023.8.11.0000).”
(N.U 1025684-24.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

Ainda, este e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – DECRETO Nº 11.302/2022 – PRETENDIDA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO DISPOSTO NO ART. 5º DO DECRETO PRESIDENCIAL – ÓBICE LEGAL CONFIGURADO – AGRAVO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A pena máxima da figura privilegiada do delito de tráfico de drogas extrapola o requisito objetivo estabelecido pelo art. 5º do Decreto nº 11.302/22, que exige que a pena privativa de liberdade máxima em abstrato cominada não seja superior a 05 (cinco) anos.”
(N.U 1009085-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023).

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, §4.º, DA LEI N.º 11.343/06 - DECISÃO QUE INDEFERIU A CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO, COM FULCRO NO DECRETO N.º 11.302/2022 – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ALMEJADA A CONCESSÃO DA BENESSE, SOB O VIÉS DE QUE O TRÁFICO DE DROGAS ‘PRIVILEGIADO’ É ABRANGIDO PELO ATO NORMATIVO, SEM QUALQUER LIMITAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS NORMAS DO DECRETO – EXCEÇÃO DO ART. 7.º, INC. VI QUE NÃO AFASTA O REQUISITO OBJETIVO DO ART. 5.º - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE MÁXIMA EM ABSTRATO QUE ULTRAPASSA CINCO ANOS - AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

- Da interpretação sistemática do Decreto n.º 11.302/2022, conclui-se que a exceção do tráfico de drogas ‘privilegiado’ no rol do art. 7.º, que elenca os delitos não passíveis de concessão do indulto natalino, é tão somente para prever expressamente que aquele crime não obsta o benefício para os ilícitos não impeditivos, quando constarem no mesmo processo executivo de pena.

- Logo, a exceção prevista no inciso VI do art. 7.º do Decreto n.º 11.302/2022 não implica no afastamento do requisito objetivo estabelecido no art. 5.º, que exige a condenação por crime cujo preceito secundário preveja pena privativa de liberdade máxima de até cinco anos.

- Por conseguinte, considerando a sanção máxima prevista no caput do art. 33 da Lei n.º 11.343/06 [15 anos] e a mínima fração da redutora do §4.º [1/6], alcança-se a pena de 12 anos e 06 meses de reclusão, que, por ser superior a cinco anos, impede a concessão do indulto aos condenados pelo crime de tráfico de drogas ‘privilegiado’. Agravo em execução conhecido e desprovido.”
(N.U 1009073-93.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 03/07/2023).

Assim, levando-se em conta que não restou satisfeito o requisito estabelecido pelo art. 5º do Decreto nº 11.302/22 – que exige que a pena privativa de liberdade máxima em abstrato cominada ao delito não seja superior a 05 (cinco) anos –, resta inviabilizada a concessão do benefício pleiteado.

Por fim,
quanto ao prequestionamento, é certo que a configuração deste instituto pressupõe debate e decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma das normas legais citadas pelas partes, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia.

Frente ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024